Tribunal: TJPA
Processo: 0803272-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803272-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE MARABA PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 157, 2º, INCISO II E 2º-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO)

1 –
alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal pela não observância da Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ em relação a revisão de Prisão Preventiva do Paciente
.
NÃO OCORRÊNCIA.
DEFESA DO PACIENTE QUE SE INSURGE CONTRA MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELO JUÍZO COATOR SOB A ALEGAÇÃO QUE O MESMO ENCONTRA-SE PRESO DESDE A DATA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019, ESTANDO POR CONSEGUINTE RECOLHIDO NO CENTRO DE TRIAGEM MASCULINO DE MARABÁ/PA POR MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. ALEGA VIOLAÇÃO E NÃO OBSERVÂNCIA A RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ. TESE NÃO ACATADA UMA VEZ QUE O JUÍZO COATOR NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2020 PROMOVEU A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO, NOTADAMENTE NÃO ASSISTINDO RAZÃO A ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA DO PACIENTE, POIS O JUÍZO COATOR, NOS TERMOS DO ART. 4º, INCISO I DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ OBSERVOU A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ADEMAIS A MARCHA PROCESSUAL SEGUE SEU RITO NORMAL COM O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ESTANDO OS AUTOS NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS, FALTANDO APENAS QUE A DEFESA DO PACIENTE A APRESENTE PARA QUE SEJA PROLATADO O PROVIMENTO JURISDICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 1 E 3 DO TJEPA E SÚMULAS 52 E 64 DO STJ.

2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP EM OBSERVÂNCIA AO ART. 282, 6º, DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE.
O JUÍZO COATOR AO MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO POR ENTENDER QUE NOS AUTOS EXISTEM PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME, BEM COMO O RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 282, § 6º DO CPP. JUÍZO COATOR OBSERVOU O DISPOSTO NO ART. 316 DO CPP E PERSISITINDO OS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA MANTEVE-A, SENDO INADEQUADA POR ORA, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. POR OUTRO LADO A SEAP – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA TEM ADOTADO MEDIDAS PREVENTIVAS E ASSECURATÓRIAS PARA EVITAR A CONTAMINAÇÃO E A PROLIFERAÇÃO DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19). DEFESA DO PACIENTE NÃO TROUXE AOS AUTOS PROVAS DE QUE O MESMO ESTEJA SOB CONTAMINAÇÃO OU QUE FAÇA PARTE EFETIVA DO GRUPO DE RISCO.

3- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala
de Sessões da 1ª Turma de Direito Penal, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de junho de 2020.

Julgamento
presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Relatora Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DESEMBARGADORA

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SESSÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803272-07.2020.814.0000

IMPETRANTE: NARA CERQUEIRA PEREIRA – DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE: ALEXANDRE GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL.

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
,
sob a alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal pela não observância da Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ em relação a revisão de Prisão Preventiva do Paciente e pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP com embasamento no art. 282, 6º, do CPP.

O Paciente encontra-se preso por infringência ao art. 157, 2º, inciso II e 2º-A, ambos do Código Penal, estando os autos tramitando pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos de
nº 0014732-71.2019.814.0028.

Consta que o Paciente se encontra preso preventivamente desde a data de 19 de dezembro de 2019, após o Juízo Coator entender que estão presentes os requisitos ensejadores para a prisão preventiva do Paciente.

Em sua impetração, a Defesa do Paciente cita a Recomendação nº 62 do CNJ, mais exatamente os artigos 4º e 5º, no que concerne a reavaliação das prisões provisórias e as medidas de contenção a pandemia provocada pelo Novo coronavirus (COVID-19).

Ressalta que o Paciente encontra-se há mais de 90 (noventa) dias recolhido no Centro de Triagem Masculina de Marabá e que o Juízo Coator na data de 31 de março de 2020 proferiu decisão desfavorável em relação ao pedido de revogação de prisão preventiva.

Invoca o art. 5º, inciso LXVII, da CF/88, no que concerne a manutenção da prisão quando couber liberdade provisória.

Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão como medida preventiva à propagação da infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), no âmbito do sistema penal.

Requereu a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do Paciente e expedição de Alvará de Soltura e no mérito, seja reconhecido o excesso de prazo pela não observância da reanalise da prisão preventiva nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

Na data de 13 de abril de 2020,
deneguei a medida liminar pleiteada
e determinei que fossem solicitadas informações a autoridade inquinada coatora e após as informações prestadas, fossem os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual. (ID 2948296)

A autoridade coatora
na data de 14 de abril de 2020, através do Ofício Gabinete nº 25/2020-GAB-HC, prestou as informações, nos seguintes termos:

“(...)
A denúncia foi ofertada em 15.01.2020, imputando ao acusado o crime acima epigrafado. A instrução transcorreu sem anormalidades e o processo, atualmente, encontra-se paralisado em razão da não apresentação de alegações finais pela Defesa dos acusados, cabendo registrar que o Ministério Público apresentou suas alegações finais em 11.03.2020. Em 13.03.2020, foi publicada intimação via DJE para apresentação de alegações finais pelos advogados constituídos. Em 31 de março de 2020, por ocasião da reavaliação das prisões, o juízo manteve o decreto de prisão preventiva anteriormente proferido em desfavor do paciente, pois entende que há nos autos prova suficiente da existência do crime e indícios de sua autoria, os quais repousam na pessoa do acusado, aliado ao risco à ordem pública evidenciado pela periculosidade concreta da conduta atribuída ao acusado, pois teria efetivado crime com numerosa quantidade de agentes e de armas. Ressalto que não vislumbro excesso de prazo, pois como dito, a instrução já se encerrou, as partes não requereram diligências na fase do artigo 402 do CPP e o Ministério Público já apresentou suas alegações finais, restando pendente a apresentação de alegações finais pela Defesa do paciente e demais codenunciados. Registro que este juízo tem dado regular andamento aos processos de réus presos, somente não realizado atos processuais que dependam da presença das partes, isto é, as audiências. Contudo, todos os demais atos processuais (decisões, digitalização e remessa dos autos ao Ministério Público e à Defesa e sentenças) têm sido regularmente praticados nesse período. Logo, a prolação da sentença na ação penal que tem o paciente como acusado está obstada em razão da não apresentação de alegações finais pela Defesa. E, finalmente, quanto à manutenção da prisão cautelar do paciente, o juízo entende que permanecem inalteradas as razões que justificaram o decreto de prisão preventiva.”
ID 2961329

Nesta superior instância
, a douta Procuradora de Justiça Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, na data de 12 de junho de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem
.
(ID 3204002)

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar impetrado em favor do Paciente
ALEXANDRE GOMES DE SOUZA
, sob os fundamentos de

alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal pela não observância da Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ em relação a revisão de Prisão Preventiva do Paciente e pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP com embasamento no art. 282, 6º, do CPP.

Passo a análise das teses alegadas pela Defesa.

1 –
alegação de excesso de prazo e constrangimento ilegal pela não observância da Recomendação nº 62 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ em relação a revisão de Prisão Preventiva do Paciente

Adianto
prima facie
que
denego a ordem impetrada
,
por não vislumbrar qualquer coação ilegal a ser reparada.

Desde já vislumbra-se que não prospera tais alegações como se mostrará a seguir.

O Juízo Coator informa que a marcha processual segue seu curso dentro da normalidade processual estando os presentes autos conclusos em sua fase instrutória.

O processo encontra-se na fase de alegações finais e somente não fora prolatada a sentença estar sendo obstada pela Defesa do Paciente que ainda não apresentou as alegações finais.

Logo, percebe-se que não assiste razão a Impetrante quando alega o excesso de prazo na não reavaliação da Prisão Preventiva do Paciente.

Em destaque, percebe-se ainda que na data de 31 de março de 2020, o Juízo Coator ao indeferir o pedido de revogação da Prisão Preventiva do Paciente reavaliou a custodia cautelar do Paciente e não havendo qualquer fato novo que viesse a alterar a situação fática do processo, manteve a Prisão Preventiva do Paciente.

Gize-se ainda a fase processual em que se encontra os autos, na fase de alegações finais e somente não tendo sido prolatada a sentença pelo fato da defesa ainda não ter apresentada as alegações finais.

Para tanto, citamos o verbete das Súmulas nº 01 e 03 do TJEPA,
in verbis:

Súmula nº 1

Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal.

Súmula nº 03

Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa.

Nossa Corte Pátria se posiciona nos seguintes moldes, conforme jurisprudência colacionada:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PACIENTE FORAGIDO – ATRASO DO CURSO PROCESSUAL SE DÁ TAMBÉM POR CULPA DO PACIENTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 03/TJPA E À JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1 – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso. Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros. Da análise do aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, levando-se em conta a presença de vetores antagônicos ao andamento da boa marcha processual na espécie, quais sejam, a extensa pluralidade de réus (24), expedição de cartas precatórias e a complexidade da causa (que se apura uma suposta refinada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, por meio da operação policial ROUGE). Ademais, insta salientar que o retardamento do feito também se dá por culpa do ora paciente que se encontra foragido até o presente momento, logo, não havendo o que se falar em configuração de constrangimento ilegal, pois, o fato de o mesmo não responder os chamados processuais demonstra a sua nítida intenção de estancar o bom andamento do processo que supostamente deu origem, de modo que, além dos vetores já referenciados alhures, a conduta do paciente também tem sido determinante para eventual atraso processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
Nessa mesma esteira de raciocínio é a Súmula n. 03 desta Corte, que dispõe: “Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa”.
Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão, ex vi da Súmula n. 08/TJPA. 2 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Vânia Fortes Bitar. Belém/PA, 19 de dezembro de 2019. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator (2604402, 2604402, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2020-01-01). Negritei

Para tanto citamos os verbetes das Súmulas 52 e 64 do STJ,
in verbis:

Súmula 52 -
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. (Súmula 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992)

Súmula 64 -
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)

O STJ tem se posicionado firmemente conforme jurisprudência colacionada:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 64/STJ E 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 2. In casu, os atos processuais foram praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para terminar a instrução.
3. "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa" (Súmula 64/STJ). 4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ). 5.
Recurso desprovido. (RHC 124.417/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).
Negritei

Ademais como dito alhures, o Juízo Coator ao prolatar decisão na data de 31 de março de 2020 pelo indeferimento do pedido de revogação de Prisão Preventiva do Paciente, observou o disposto na Recomendação nº 62 do CNJ no que diz respeito a reanalise da prisão cautelar, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser reparado ou sanado.

Neste diapasão percebe-se que tais alegações não se amoldam e tampouco se aplicam ao presente caso, visto que o feito encontra-se em seu regular trâmite, conforme informado pelo juízo monocrático, sequer pode ser ventilada a presença de constrangimento ilegal em decorrência do suposto excesso de prazo.

Ademais, o excesso de prazo por si só não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
da fundamentação da decisão que segregou a liberdade do ora paciente, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta nem aritmética.

Colacionamos ainda jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE
RECURSO APROPRIADO.TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE VÁRIAS CARTAS PRECATÓRIAS. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE.MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Segundo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser considerada as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
3. Hipótese em que, os crimes de homicídio qualificado e lesão corporal foram supostamente cometidos pelo paciente em 14/7/2017 e a denúncia recebida em 25/8/2017. Em 2/10/2017 foi apresentada resposta à acusação e indeferido pedido de revogação da custódia preventiva. Na data de 8/11/2017 foi realizada audiência de instrução e julgamento e houve a expedição de carta precatória para ouvida da vítima e de uma testemunha de acusação. Em 12/4/2018 foi novamente indeferido o pedido de liberdade provisória, em 16/4/2018 uma das precatórias retornou ao juízo deprecante cumprida positivamente e, diante do não cumprimento integral da outra, foi determinada a expedição de uma nova carta precatória em 26/6/2018 para ouvida da vítima e da testemunha faltante.
4. Embora o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente um ano e meio, o processo segue seu trâmite regular, uma vez consideradas as peculiaridades da causa, principalmente diante da necessidade de expedição de várias cartas precatórias para a ouvida de vítimas e testemunhas. Destarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia provisória
.5. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito e na comprovada reiteração delitiva, é fundamento idôneo para justificar o encarceramento cautelar, tendo como fim o resguardo da ordem pública. Precedentes.6. In casu, observa-se que a custódia provisória cautelar foi decretada, em decisão suficientemente motivada, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva e os antecedentes registrados pelo paciente, que evidenciam sua periculosidade ao meio social. Segundo se verifica, o paciente é acusado de ter desferido golpes de faca em sua companheira e agredido a filha da vítima, que tentava impedir o delito. O crime teria sido motivado por desconfianças do paciente de que estaria sendo traído pela vítima.7. "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013).8. Habeas corpus não conhecido.(HC 464.804/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Negritei.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifestou nos seguintes termos:

“(...)Em 31 de março de 2020, a autoridade coatora reavaliou a necessidade da permanência do paciente sob custódia cautelar, mantendo a sua prisão preventiva conforme os seguintes fundamentos [...]

No caso sub examine, a autoridade coatora, conforme exposto, já revisou a necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente, optando por mantê-la diante da presença dos requisitos autorizadores, em decisão exarada em 31 de março de 2020. Portanto, só haverá necessidade de nova revisão ao final do mês de junho de 2020, não estando a prisão preventiva do paciente ilegal. Ademais, insta consignar, que a Lei nº 12.403/2011 passou a estabelecer um novo filtro hermenêutico para aplicação das medidas cautelares em matéria penal, exigindo a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado" (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal). Assim, além dos já conhecidos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, exige-se do julgador especial valoração da necessidade da medida à luz dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesse diapasão, não obstante as alegações da impetrante, assiste razão à autoridade impetrada, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com suporte em dados concretos. Salienta-se, ainda, que a manutenção da prisão cautelar não ofende qualquer dispositivo constitucional, sobretudo no que tange aos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes os indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. (...)
(ID 3204002)

Depreende-se ainda que o Juízo Monocrático está movimentando a marcha processual dentro da normalidade, como já dito alhures, estando inclusive o processo na fase de alegações finais, aguardando a defesa do Paciente para apresentá-la e assim, prolatar o provimento jurisdicional.

Logo, não acato a tese requestada pela Defesa do Paciente.

2- PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ, EM RELAÇÃO A PANDEMIA PROVOCADA PELO CORONAVIRUS (COVID-19) E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP EM OBSERVÂNCIA AO ART. 282, 6º, DO CPP.

Por outra banda sob a alegação da Defesa do Paciente, que o artigo 282, 6º, do CPP, que vislumbra que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por medidas cautelares e que no caso em tela, o Paciente faz jus a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, assim como de que com a disseminação da pandemia provocada pelo novo coronavirus (COVID-19), depreende-se que não assiste razão a Defesa do Paciente.

Observa-se ainda, que muito embora a Defesa do Paciente alegue que o ambiente que o mesmo se encontra seja propenso à infecção pelo novo coronavirus (COVID-19), têm-se que a SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA PENAL – SUSIPE/PA, tem adotado medidas preventivas para salvaguardar a saúde e integridade dos custodiados, promovendo ações de higienização e tentativa de controle do avanço da pandemia no ambiente prisional.

Percebe-se ainda que a Defesa do Paciente somente faz menção ao suposto risco de contaminação do vírus pelo Paciente, porém não trouxe aos autos qualquer prova que venha a demonstrar que o Paciente esteja contaminado ou que realmente pertença ao grupo de risco.

Em relação a medidas adotadas para o controle da proliferação do novo coronavirus (Covid-19) a Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários –SEAP, adotou medidas que alteram a rotina dos presídios no Pará, medidas estas que passaram a vigorar desde a data de 13 de maio de 2020 (sexta-feira).

Em Março/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará editou o Protocolo de Atendimento ao Novo Coronavirus (2019-nCov) na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria – SEAP/PA, onde consta todo o procedimento adotado no âmbito dos presídios estaduais.

Nessa mesma esteira o STJ, nesta linha de raciocínio e não constatada a efetiva contaminação do Paciente, bem como de que não se enquadre no grupo de risco, não acolhe a simples alegação do risco da COVID-19. É o teor da jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.RÉU COM OUTROS REGISTROS DE CRIMES E DE ATOS INFRACIONAIS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. QUANTIDADE E NOCIVIDADE DA DROGA APREENDIDA.NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. COVID-19. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão o efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante, além de possuir outros registros criminais por furto e tráfico de entorpecentes, também possui registros de atos infracionais. Precedentes.4. Além disso, a quantidade de droga apreendida e a forma como estava acondicionada - 62g de cocaína, fracionada em 52 pinos - não pode ser considerada de pequena a monta a ponto de desclassificar, de plano, a conduta.
5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.7. Agravo regimental improvido
.(AgRg no HC 574.413/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)
. Negritei

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se manifesta nos seguintes termos:

“(...)
Não há nos autos, também, informações ou documento comprobatório de que o paciente faz parte do grupo de risco para o contágio do novo coronavírus. Além disso, meras alegações de superlotação e insalubridade do ambiente prisional não bastam para ensejar a soltura pretendida, haja vista que a concessão da liberdade provisória dependerá da análise do caso concreto. (...)
ID 3204002.

O artigo 316, do CPP, ensina:

Art. 316.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

A autoridade inquinada coatora em suas informações manteve o decreto preventivo por entender que nos autos existem provas suficientes da existência do crime e indícios de sua autoria aliado ao risco à ordem pública evidenciado pela periculosidade concreta da conduta atribuída ao acusado.

Nesta linha de raciocínio não vislumbramos ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, conforme fundamentação alhures, o quer se mostra inoportuno a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SEQUESTRO QUALIFICADO POR QUADRILHA E RESULTADO MORTE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ADC 43, 44 E 54. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.2. Cumpre salientar que, em 8/11/2019, ao concluir o julgamento do mérito das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 45, o Supremo Tribunal Federal - STF alterou seu posicionamento anterior e passou a entender pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - CPP, na redação trazida pela Lei n. 12.403/2011, reconhecendo a inadmissibilidade da execução da pena, antes do trânsito em julgado da condenação. Importante ressaltar que tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do trânsito em julgado da condenação, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base nos requisitos previstos no art. 312 do CPP.3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.4. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pela condenação à prática dos crimes de sequestro qualificado por quadrilha com resultado morte e ocultação de cadáver, à pena de 29 anos de reclusão, pelo seu alto poder de articulação com outros criminosos dentro e fora de presídios e pela contumácia delitiva, uma vez que ele responde a outros processos criminais, demonstrando o risco ao meio social.
5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido.(HC 548.290/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 10/06/2020).
Negritei

Nesta esteira e linha de raciocínio, bem como a fundamentação alhures, não acato a tese levantada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
DENEGAÇÃO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS
por não estar caracterizado o excesso de prazo, tampouco existência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto
.

Belém/PA, 25 de junho de 2020.

Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/06/2020